Tribunal: TJMT
Processo: 0006919-26.2013.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006919-26.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Unidade de Conservação da Natureza, Área de Preservação Permanente]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MPEMT - SINOP (EMBARGADO), JORGE LUIZ HELLER - CPF: 195.009.800-10 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - SÚMULA 623 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JORGE LUIZ HELLER
visando sanar supostos vícios constantes do v. acórdão de id.
128629178 - pág. 01 à 09
, proferido nos autos do agravo interno, que, por unanimidade, desproveram o recurso, mantendo a decisão monocrática recorrida.

O embargante defende em suas razões que o acórdão não conheceu dos documentos acostados aos autos, sob o argumento de que a parte apelante/embargante não apresentou justificativa para a juntada com o recurso de apelação, contudo, defende que não só justificou como também comprovou a impossibilidade de acostar os documentos à época porque os processos administrativos que deram origem as demandas estavam conclusos em Brasília, e, embora tivesse sido requerida cópia para a juntada nos autos, o IBAMA ainda não havia liberado.

Alega também que embora o acórdão mensurou que a responsabilidade pela recuperação do dano é transmitida aos seus proprietários ou possuidores independentemente de terem sido os causadores do mesmo, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
(propter rem
), no caso, afirma que despojou-se da posse direta do imóvel antes da ocorrência do suposto dano ambiental, devendo assim responder pelo dano o novo possuidor do imóvel, uma vez que a obrigação ambiental persegue a coisa.

Assevera que, no caso, embora o credor tenha escolhido cobrar o dano ambiental do antigo proprietário (agravante/embargante) e também do seu possuidor direto (Sr. Nevio Manfio), a cobrança deverá se dar de forma solidária entre ambos e não integralmente de cada parte, como ocorreu no caso, ferindo o disposto na Súmula 623 do STF, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos
embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, [id. 130102691 – pág 01 à 08].

O embargado ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos [id.
130643181 - Pág. 02 à 07].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JORGE LUIZ HELLER
visando sanar supostos vícios constantes do v. acórdão de id.
128629178 - pág. 01 à 09
, proferido nos autos do agravo interno, que, por unanimidade, desproveram o recurso, mantendo a decisão monocrática recorrida, o qual restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL - SÚMULA 623 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula 623 STJ). Incensurável decisão monocrática do relator que, aplicando o 932, IV, a, do CPC, nega provimento à apelação que desafia entendimento dominante dos Tribunais Superiores. Recurso conhecido e desprovido.”

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta vícios,
após a leitura das
insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

O embargante defende em suas razões que o acórdão não conheceu dos documentos acostados aos autos, sob o argumento de que a parte apelante/embargante não apresentou justificativa para a juntada com o recurso de apelação, contudo, defende que não só justificou como também comprovou a impossibilidade de acostar os documentos à época porque os processos administrativos que deram origem as demandas estavam conclusos em Brasília, e, embora tivesse sido requerida cópia para a juntada nos autos, o IBAMA ainda não havia liberado.

Com relação a esse ponto, sem razão o embargante, isso porque o embargante teve momento processual adequado para manifestar no feito, não sendo os embargos meio processual adequado para isso.

Ademais, o embargante também alega que o acórdão mensurou que a responsabilidade pela recuperação do dano é transmitida aos seus proprietários ou possuidores independentemente de terem sido os causadores do mesmo, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
(propter rem
).

Contudo, afirma que despojou-se da posse e propriedade do imóvel objeto da autuação ambiental, uma vez que, em 2004, arrendou o imóvel ao Sr. Nevio Manfio e, em 2010, ainda na vigência do contrato de arrendamento, vendeu o imóvel a este, através de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural entre Pessoas Físicas, cuja propriedade somente seria transferida, com o pagamento da última parcela em 30 de abril de 2020.

Assim, é evidente que a responsabilização deve recair sobre todos aqueles que concorreram, direta ou indiretamente, para a ocorrência dos prejuízos ambientais, não havendo que se falar em afronta a Súmula 623 do Superior Tribuna de Justiça.

“Súmula 623. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”

Desse modo,
não há falar em vícios a serem sanadas no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022